Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700512-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NURCE MARIA BURJACK DUARTE AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por NURCE MARIA BURJACK DUARTE contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais (0720862-83.2022.8.07.0009), em que contende com o BANCO CETELEM S.A. Ocorre que, conforme consulta ao Sistema do Processo Judicial eletrônico - PJe, verifica-se que foi proferida sentença, no dia 31/03/2023, por meio da qual o feito de origem fora extinto, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID de origem 154214298). Cumpre ressaltar que a referida sentença transitou em julgado em 18/05/2023, conforme certidão de ID 159100269. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. RECURSOS PREJUDICADOS. ARTIGO 932 DO CPC. PODERES DO RELATOR. 1. A fragilidade da peça recursal não constitui motivo para seu não conhecimento. 2. A prolação de sentença da origem torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento e o eventual agravo interno extraído da demanda resolvida pela instância singular. 3. A regra imposta no artigo 932 do CPC é cogente e despicienda a apresentação do tema ao Colegiado, sob pena de esvaziar o conteúdo da norma processual que concede ao relator poderes para dirigir o processo. 4. Agravo interno não provido.” (07207805020208070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 4/5/2021). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2023 14:20:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador